Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual.

2. Recurso de apelação conhecido e não provido.